Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-57.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO. ARRAS. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial.
2. Reconhece-se a legitimidade do corretor/sócio da imobiliária com quem foi realizada todas as tratativas para a confecção do contrato de compra e venda de unidade imobiliária.
3. Configura distrato, por culpa do promitente-comprador, a rescisão contratual motivada pela impossibilidade de pagamento das prestações que se mostraram superiores à simulação inicial.
4. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos promitentes-compradores mostra-se suficiente para ressarcir a promitente-vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato. Assim, é possível a redução da cláusula penal em benefício do consumidor.
5. Acolhendo o pedido de redução da multa contratual pelo distrato, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar acolhida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.